Tribunal: TJBA
Processo: 8001010-20.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001010-20.2026.8.05.0000*

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SIRNEIDE MUNIZ GALINDO

Advogado(s)
:
JESSICA DA SILVA VIEIRA, JESSIKA CARNEIRO DA SILVA GALINDO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. ESCLEROSE MÚLTIPLA. OCRELIZUMABE. PRESCRIÇÃO MÉDICA INDIVIDUALIZADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. REQUISITOS DO TEMA 106/STJ. TUTELA DE URGÊNCIA. PROVIMENTO DO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Os relatórios médicos comprovam que a paciente apresenta esclerose múltipla em atividade, com histórico de falha terapêutica e contraindicações às opções padronizadas pelo SUS, evidenciando a necessidade do medicamento prescrito.

A prescrição médica individualizada prevalece sobre o parecer do NATJUS, que possui natureza meramente opinativa e não vinculante, especialmente em casos de doença grave e progressiva.

O perigo de dano se configura pela ausência de tratamento eficaz, associada a recente agravamento do quadro clínico, com risco concreto de prejuízos irreversíveis à saúde.

A reversibilidade da medida se mostra possível, pois o fornecimento do medicamento pode ser revisto, ao passo que a omissão terapêutica gera danos irreparáveis.

A ausência do medicamento na RENAME não impede seu fornecimento, desde que comprovadas a necessidade, a adequação e o registro na ANVISA.

Estão preenchidos os requisitos fixados pelo STJ no Tema 106 (REsp 1.657.156), incluindo prescrição fundamentada, imprescindibilidade do fármaco, incapacidade financeira e registro sanitário.

A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento médico é solidária entre os entes federativos, conforme entendimento do STF no Tema 793.

A negativa de fornecimento do medicamento viola o direito fundamental à saúde e o princípio da dignidade da pessoa humana.

Agravo de Instrumento provido. Agravo interno prejudicado.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de

Agravo de Instrumento nº 8001010-20.2026.8.05.0000
em que figuram, como

Agravante - SIRNEIDE MUNIZ GALINDO

e, como

Agravad
o
s
- MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA
e
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento
, julgando, por consequência,
PREJUDICADO
o
Agravo Interno
de
Id.
98388845
, nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/BA

R